Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. LENTES DENTAIS. RESULTADO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO. DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e os Réus se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A responsabilidade civil de Clínica Odontológica, em razão de danos decorrentes do tratamento dental realizado, é objetiva (art. 14 do CDC), devendo ser aferida a existência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o resultado do tratamento.
3. O laudo pericial atestou o desgaste excessivo do dente da Autora, que diminuiu a resistência do remanescente dentário e intensificou a sensibilidade dele, implicando a necessidade de realização de tratamento de canal e expondo a Paciente a dores severas, durante todo o período do tratamento. O trabalho pericial também demonstrou que o resultado do tratamento dentário não estava dentro do esperado, pois as lentes dentais instaladas ficaram desadaptadas, além de apresentarem uma assimetria indesejada. Desse modo, imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço odontológico e a responsabilidade da Apelante em indenizar a Autora/Apelada pelos prejuízos causados.
4. Nos termos dos arts. 6o, III, e 8o do CDC, bem como do art. 11, X, do Código de Ética Odontológica, é dever do profissional de saúde sempre prestar as informações corretas e suficientes sobre o diagnóstico, a proposta de tratamento e os riscos de procedimentos adotados, sob consequência de, descumprida tal imposição, gerar responsabilidade civil, a qual é devida na hipótese dos autos, pois configurada a omissão. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Assentado na perícia judicial que não houve aproveitamento dos serviços realizados pela 2a Requerida, deve ser restituída à Requerente a integralidade dos valores despendidos com o tratamento fracassado, bem como o corretivo.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada no caso concreto, pois evidente a ocorrência de situação excepcional, em que a negligência das Rés atentou contra a integridade física da Paciente e lhe atingiu os direitos da personalidade.
7. Apelação conhecida e não provida.